Tribunal: STF
Processo: ARE 639872
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 9.532/1997). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.